Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-54.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001584-54.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO - CPF: 037.853.841-14 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo Gomes da Rocha (VÍTIMA), RODRIGO GOMES DA ROCHA - CPF: 053.017.481-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - TORPEZA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADOS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA - DISPUTA POR PONTARIA - POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR TORPEZA - OBJETO
VIL E IGNÓBIL
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DISPARO CONTRA VÍTIMA DESARMADA EM VIA PÚBLICA - DECISÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O
cometimento dos crimes por disputa de pontaria pode evidenciar motivação torpe,
“tão vil, ignóbil e abjeta quanto aquelas retratadas nas hipóteses previamente determinadas
” (STJ, REsp n. 233.797/GO).

O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada - andando de bicicleta em via pública - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

As qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001584-54.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(s):
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS

LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS GUILHERME ALVES MATOS e LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU

0001584-54.2016.8.11.0004),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2º, I e IV do CP - (ID 143340191 – fls. 674/681).

Os recorrentes sustentam que as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estariam caracterizadas.

Pedem o provimento para que sejam afastadas as referidas qualificadoras.

Prequestionam o art. 121, §2º, I e IV e art. 155 CPP.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143346656).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 143346653).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA DE CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da manutenção das qualificadoras: Reanálise dos fatos e das provas, com a consequente reforma da sentença - Improcedência - acervo probatório coeso - materialidade e autoria demonstradas - decisão a quo que não merece reparos. Parecer pelo desprovimento do Recurso
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - fls. 144625682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na madrugada do dia 14 de maio de 2.015, por volta de 01:40 horas, na Avenida Salomé José Rodrigues, nas proximidades da Academia Top Team, no Bairro Cidade Velha, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, sendo que, MATEUS com o uso de uma arma de fogo e contando com o apoio e cobertura de LUIZ CARLOS, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida da vítima, Rodrigo Gomes da Rocha, conforme indicam o laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico (fls. 08/09-IP), bem como o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (fls. 23/33-IP). [...]

Verifica-se, portanto, que o crime também foi cometido por motivo torpe, porquanto MATEUS efetuou o disparo de arma de fogo, contando com o apoio e cobertura de LUIZ CARLOS, em total desprezo pela vida humana mataram a vítima, a qual sequer conheciam, tendo MATEUS efetuado o disparo, simplesmente para demonstrar quem tinha boa pontaria, ou seja, fizeram do ofendido um alvo humano, caracterizando-se, desse modo, a torpeza da ação delituosa dos denunciados, pois tal conduta demonstra a total insensibilidade e frieza dos mesmos

[...].

Em seguida, após a travessia daquela ponte, o acusado MATEUS, visando mostrar para o acusado LUIZ CARLOS como se atira em alguém, entregou a direção de seu veículo para o acusado LUIZ CARLOS e, com a arma nas mãos, sentou-se ao lado dele no banco de passageiro, continuando os demais ocupantes (os três amigos) sentados no banco de trás do veículo, aparentemente sem saberem da intenção dos acusados. Destarte, ao estarem passando defronte a Academia Top Team, em baixa velocidade, sentido Porto do Baé/BNH cruzaram com a vítima que retornava naquela madrugada de sua jornada de serviço no Frigorifico JBS Friboi em uma bicicleta; ocasião em que os acusados LUIZ CARLOS e MATEUS resolveram que era a vez de MATEUS efetuar um disparo de arma de fogo naquela pessoa que sequer conheciam, simplesmente para mostrar quem era bom de pontaria. Ato contínuo, o acusado LUIZ CARLOS, já previamente ajustado com o acusado MATEUS, fez uma manobra e retornou com o veículo, visando que o acusado MATEUS atirasse na vítima. Em sequência, ao passarem novamente pela vítima o acusado MATEUS, de surpresa, efetuou um disparo no ofendido, acertando-o na região da cabeça, a qual imediatamente caiu ao solo com sua bicicleta, ocasião em que o acusado LUIZ CARLOS acelerou o carro e saiu do local. Em seguida, a vítima veio a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, contudo, logo depois, veio a falecer em razão daquele disparo de arma de fogo.

Ante o exposto, o denunciado MATEUS GUILHERME ALVES MATOS está incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2º, incis. I e IV do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; e o denunciado LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO está incurso, em concurso material, no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, e no art. 15 da Lei 10.826/2003 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 143340172)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo exame de Necropsia e Mapa Topográfico da vítima (fls. 52/55), bem como pelo Boletim de Ocorrência (fls. 46/47), Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida (fls. 70/80) e Laudo de Exame Pericial em Objeto e Constatação de Sangue Humano (fls. 82/89). [...]

Em Juízo, os réus manifestaram desejo de permanecerem em silêncio. Considerando todas as circunstâncias acima destacadas e impõe-se a sua pronúncia.

Da qualificadora

Imputam-se ao acusado as qualificadoras previstas nos incisos II e VI, do § 2º, do art. 121, do CP.

Quanto ao motivo torpe, presentes indícios que apontam que a vítima foi morta, em razão de uma disputa entre os réus, a fim de demonstrar, quem teria melhor pontaria com a arma de fogo. Pelo depoimento do policial Raimundo Oliveira Silva Neto, constatou-se que o denunciado Luiz foi o primeiro a atirar em outra vítima, mas não acertou e, após, trocou de lugar com o denunciado Mateus que dirigia anteriormente o veículo, passando a arma para o denunciado Mateus que logo em seguida disparou contra a vítima.

Quanto à qualificadora prevista no IV do §2º, do artigo 121, CP, recurso que dificultou a defesa do ofendido, presentes indícios apontando que a ação dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi abordada com o disparo na cabeça, no momento em que caminhava pela rua. Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho as qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CP
[...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito –
143340191 – fls. 674/681
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0026/MLBG (ID 143340172 – fls. 81/82), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 143340172 - fls. 83/84), Relatório de Identificação Necropapiloscópica nº 14/05/2015/CRPI/MT (ID 143340172 - fls. 85/88) e Laudo Pericial nº 300.02.06.2015.0430 (ID 143340172 – fls. 98/109) Laudo de Exame Pericial em Objeto Humano de Constatação de Sangue Humano (ID 143340172 - fls. 110/113), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Cesar de Souza, primo da vítima (ID

143340172 - fls. 91/92), Gleyci Kelly Soares Santos, namorada da vítima (ID

143340172 - fls. 95/96), Rudiney Taveira Longuinho, policial militar (ID 143340172 - fls. 124), Manoel Jorlande Costa de Assis, bombeiro militar (ID 143340172 - fls. 128/129), Isis Ariel Souza, esposa do recorrente LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO (ID 143340172 – fls. 136/137), Valdirene Alves da Luz, genitora do recorrente MATEUS GUILHERME ALVES MATOS (ID 143340172 - fls. 138), Leonardo Cândido de Souza, testemunha (ID 143340172 - fls. 140), Rodrigo de Carvalho Gonçalves, testemunha (ID 143340172 - fls. 144/145), Fabricio Gonçalves dos Santos, testemunha (ID 143340173 - fls. 155/156), Anderson Pereira da Cunha Nascimento, testemunha (ID 143340173 - fls. 165/166), Jhons Robson dos Santos Lima, testemunha (ID 143340173 - fls. 168/169), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, recorrente (ID 143340173 - fls. 172/173),
LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO, recorrente (ID 143340173 - fls. 183/185).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleyci Kelly Soares Neto, namorada da vítima (ID 143340191), Raimundo Oliveira Silva Neto, policial civil (ID
143340191
), Izis Ariel Souza, testemunha (ID
143340191
),
Rodrigo de Carvalho Gonçalves, testemunha (ID
143340191
), Fabrício Gonçalves dos Santos, testemunha
(ID
143340191
), Jhons Robson dos Santos Lima, amigo dos recorrentes (ID
143340191
),
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, recorrente (ID
143340191
),
LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO, recorrente (ID
143340191
).

Pois bem.

A vítima [Rodrigo Gomes da Rocha] estava em via pública [Avenida Salomé José Rodrigues, bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT],

no dia 14.5.2015, por volta de 1h40min, oportunidade em que foi atingida por um disparo de arma de fogo, na região da cabeça, que foi a causa de sua morte, consoante declarações das testemunhas presenciais Jons Robson dos Santos Lima e Fabrício Gonçalves dos Santos, na fase policial (ID 143340172), e conclusão do médico legista João Bosco M. Morbeck (Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0026/MLBG - D 143340172 – fls. 81/82).

O motivo torpe foi inserido na denúncia sob a justificativa de que o recorrente
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS pretendia demonstrar que
“tinha boa pontaria, ou seja, fizeram do ofendido um alvo humano”
(ID 143340172).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a torpeza do homicídio como decorrente de
“disputa entre os réus, a fim de demonstrar, quem teria melhor pontaria com a arma de fogo”
.

Note-se que o depoimento do investigador de Polícia [
Raimundo Oliveira Silva Neto], em Juízo, permite concluir que o recorrente LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO teria
sido “
o primeiro a atirar em outra vítima, mas não acertou e, após, trocou de lugar com”
o recorrente

MATEUS GUILHERME ALVES MATOS,
“que dirigia anteriormente o veículo, passando a arma para ele, que logo em seguida disparou contra a vítima”
[Rodrigo Gomes da Rocha]
.

A narrativa da informante Izis Ariel Souza [esposa do recorrente
LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO], na fase policial, confirma que os recorrentes estariam
“fazendo graça quando atingiram a cabeça da vítima”.

O motivo torpe é aquele
“repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482). (grifos no original)

Nessa perspectiva, o cometimento do crime por disputa de “pontaria” pode evidenciar motivação torpe, que se mostra
“tão vil, ignóbil e abjeta quanto aquelas retratadas nas hipóteses previamente determinadas
” (STJ, REsp n. 233.797/GO - Relator: Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma - 19.12.2002).

Em relação ao emprego de recurso que dificltou a defesa da vítima, Rodrigo Gomes da Rocha [vítima] foi morto por 1 (um) disparo de arma de fogo, em via pública [
Avenida Salomé José Rodrigues, bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT
],
durante a madrugada [1h40min
], conforme confissão do recorrente
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, na fase policial.

As narrativas do investigador de Polícia [
Raimundo Oliveira Silva Neto], em Juízo, e da informante Izis Ariel Souza [esposa do recorrente LUIZ CARLOS
FERNANDES CARDOSO, na Delegacia de Polícia, corroboram a assertiva de que o disparo foi efetuado contra vitima desarmada, em via pública.

O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada - andando de bicicleta em via pública - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022